Tribunal: TJBA
Processo: 0505798-91.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505798-91.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILLA CAIRES SANTOS ELVA

Advogado(s)
:
LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. UNIVERSIDADE PARTICULAR. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL (PAR). CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. INFORMAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PRESTADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora/apelante, estudante do curso de Medicina, propôs a demanda para ver reconhecido o direito de aderir ao programa de Parcelamento Estudantil (PAR) publicizado pela apelada.

2. Não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não havendo prova da prática de conduta abusiva da instituição de ensino, e, por consequência, da prática de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço capaz de ensejar o direito à reparação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505798-91.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante,
ILLA CAIRES SANTOS ELVA
, e como apelada,
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data da assinatura no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Relatora/Juíza Convocada